Tribunal: TJES
Processo: 0000929-06.2017.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000929-06.2017.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUAM TEDOLDI NOGUEIRA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na esteira da jurisprudência da Corte Cidadã “a
s questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor, em princípio, não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário”,
entendimento este perfilhado pelo Juízo primevo e que fora mantido nesta seara.

Precedentes.

II. O
C.
STJ

em sede de recurso repetitivo já
asseverou que a alegada exorbitância de taxa relativa a juros remuneratórios em relação ao praticado no mercado financeiro deve ser averiguada casuisticamente, possibilitando sua revisão em caso de verificar-se intenso desequilíbrio contratual.

I
II. N
a hipótese
, os juros remuneratórios foram pactuados em taxa
abaixo da taxa
média praticada,
razão pela qual
não é possível
afirmar
que tenha havido cobrança de juros abusivos.

I
V.
No âmbito
desta Corte Estadual
é pacífico o entendimento d
a possibilidade de
capitalização de juros quando no contrato
entabulado
está expressamente previsto que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal,
exatamente como constatado na hipótese.

V.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000929-06.2017.8.08.0045

APELANTE: RUAM TEDOLDI NOGUEIRA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUIZ: DR. PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

RELATOR: DES.

JO
RGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RUAM TEDOLDI NOGUEIRA
em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES na Ação de Busca e Apreensão ajuizada
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

em seu desfavor
, cujo
decisum
julgou
“procedente o pedido para consolidar a propriedade e a posse plena do bem: Fiat Strada Working 1.4, cor cinza, ano modelo 11/12, placa OCY 7229, Chassi 913D27805MC7415860, em mãos da BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO tornando assim definitivo o provimento liminar já concedido”.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que
“por simples
aritmética que, se o débito era de R$ R$ 14.504,14 e o veículo tinha cotação de R$$ 25.218,00, fácil identificar que o crédito era maior que o débito, restando um saldo à favor do ora apelante de R$ 10.713,86 (fls. 55)”,
sendo que
“Na contestação fora pedido ao M.M.JUIZ que reconhecesse referido crédito em favor do ora apelante, mas o pedido sequer fora analisado”
.

Prossegue o recorrente com o argumento de que para apreciação de seus
“pedidos, deveria haver pagamento (ilisão), não pode prosperar, vez que o legislador constituinte originário, assim não o exigiu ou condicionou!”.

Contrarrazões
nas quais
vindica-
se
o desprovimento recursal.

Pois bem. Desde a contestação a parte recorrente persegue
que o magistrado determine

“a venda do veículo apreendido conforme artigo 2 1 do decreto-lei n° 911/69, com as modificações legislativas posteriores e, expungindo as cobranças ilegais já apontadas neste petitório e outras que por certo este juízo apontará, aplicando-se a mais lídima justiça e por conseguinte aplicando a legislação à hipótese dos autos, para no final restituir ao contestante/consumidor o remanescente que sobejar e devido ao réu, aplicando-se a tabela FIP para apuração do ‘quantum’".

Com relação a tal pleito o magistrado sentenciante pronunciou-se no sentido de que
“Na verdade, o que está a requerer o réu é a prestação de contas, porém pela via inadequada. E seu direito exigir as contas referentes à realização do leilão, valor da arrematação e aplicação obrigatória do produto arrecadado na amortização da dívida, e devolução do que, eventualmente, sobejar, ao devedor fiduciante. Todavia, a prestação de contas deve seguir o rito próprio, na via processual adequada”,
razão pela qual não o conheceu.

A meu ver, acertada a postura judicante.

Digo isto porque na esteira da jurisprudência do Tribunal da Cidadania
“
É do credor fiduciário, após a consolidação da propriedade fiduciária decorrente da mora do devedor, o ônus de comprovar a venda do bem e o valor auferido com a alienação, porquanto a administração de interesse de terceiro decorre do comando normativo que exige destinação específica do quantum e a entrega de eventual saldo ao devedor, principalmente após a entrada em vigor da Lei nº 13.043/2014, que alterou o art. 2° do Decreto-Lei nº 911/1969, a qual consignou, expressamente, a obrigação do credor fiduciário de prestar contas”,
sendo certo que
“As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor, em princípio, não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. Precedentes”
.
(
STJ,
REsp n. 1.742.102/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 4/4/2023.)

Dada compreensão respaldou-se, conforme se extrai da leitura do inteiro teor do voto do Ministro Relator, no fato do
objeto da ação de busca e apreensão
restringir-se
ao aspecto possessório,
sendo que a existência de
controvérsias sobre o valor de venda, do débito e eventual saldo remanescente decorrente da alienação do bem,
deverá
ser
discutido pelo
instrumento processual adequado
e não nos autos da ação de busca e apreensão
.

Em idêntico sentido,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 2. Ação ajuizada em 25/06/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/03/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se, ao revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 5. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. 6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 7.
Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários. (
STJ,
REsp n. 1.866.230/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

Como se vê, portanto,
irretocável a decisão primeva neste aspecto.

De outro modo, quanto
à análise do
pl
e
ito de reconhecimento da exorbitância d
e
juros e de sua capitalização, entendo que não laborou com acerto o Juízo primevo.

Acerca de tal temática, manifesto-me, na esteira do entendimento da Colenda Corte Cidadã de ser
“
possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão"
(STJ,AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016.) sem condicionar tal possibilidade ao pagamento integral da dívida.

Com efeito,
saliento j
á ser pacificada, no âmbito dos Tribunais Superiores, a
exegese de relativização do
pacta sunt servanda
, de forma a afastar cláusulas abusivas que afrontam os direitos consumeristas instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. 'PACTA SUNT SERVANDA'. MITIGAÇÃO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. BEM REINTEGRADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO. VIABILIDADE. PERDAS E DANOS. COMPROVAÇÃO. SUMULA 7/STJ.
1.
'
É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas abusivas do contrato bancário, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do pacta sunt servanda
(cf. AgRg no Resp 732.179, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 15.05.06)'. (AgRg no REsp 849.442/RS, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 04/06/2007, p. 368) (...) (
STJ
; AgRg no REsp 1245399/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 04/03/2013)

Nesta toada, revela-se perfeitamente possível que o julgador, ao analisar o caso concreto, afaste a incidência do “pacto de fidelidade ao contratado” nas hipóteses em que houver afronta à Lei do Consumidor.

Nesta perspectiva o apelant
e
pugna em sua contestação pela aplicação de juros remuneratórios e moratórios no percentual de 1% por
suposta
imposição legal, irresignando-se quanto à capitalização de juros.

P
ois bem. Quanto aos juros remuneratórios o C. STJ em sede de recurso repetitivo consolidou o entendimento no seguinte sentido:

“
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25); c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27)”.
(
STJ,
REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

C
omo se vê, a Colenda Corte asseverou que a alegada exorbitância de taxa relativa a juros remuneratórios em relação ao praticado no mercado financeiro deve ser averiguada casuisticamente, possibilitando sua revisão em caso de verificar-se intenso desequilíbrio contratual.

E
xatamente neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (STJ, AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021)

Resta claro, portanto que, havendo discrepância substancial entre as taxas de juros remuneratórios aplicadas nos contratos e a taxa média praticada pelo mercado para operações similares, divulgada pelo Banco Central do Brasil-BACEN, a revisão do contrato é medida que se impõe, devendo adequar-se a esta última, a fim de afastar a cobrança abusiva de juros e evitar a onerosidade excessiva ao consumidor.

Diante de tais considerações, e atendo-se ao caso em exame, constato por m
eio de
consulta ao repositório do Banco Central do Brasil (
www.bcb.gov.br
)
que os juros praticados no contrato entabulado entre as partes (1,77% a.m. e 23,46% a.a.)

são inferiores aos juros médios praticados pelas
i
nstituições
f
inanceiras no mesmo período (1,
97
% a.m. e 2
6
,
92
% a.a.) e para a mesma operação bancária,
cenário este a
denotar serem

despiciendas maiores análises para se concluir pela inexistência de abusividade da taxa de juros remuneratórios do contrato
em debate
.

Em outras palavras, na hipótese, os juros remuneratórios foram pactuados em taxa abaixo da taxa média praticada, razão pela qual não é possível afirmar que tenha havido cobrança de juros abusivos.

Em relação à capitalização mensal de juros que o apelante pugna seja reconhecida a abusividade, é sabido que o C. STJ já pacificou entendimento no sentido de que é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963- 17/2000, desde que expressamente pactuada.

Dada compreensão é complementada pela intelecção de que
“a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
(STJ, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

Aliás,
“
No âmbito deste e. TJES, é pacífico o entendimento de ser possível a capitalização de juros quando, no contrato, está, expressamente, previsto que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal”.

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 012150092166, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

No caso em tela, há previsão contratual de taxa anual juros remuneratórios de 23,46% a.a., que é superior ao duodécuplo da taxa mensal de 1,77%, revelando-se patente, portanto, a ausência de abusividade na espécie.

Por fim, a despeito de externada pretensão de incidência de juros moratórios no percentual de 1% ao mês, verifico que a cédula de crédito bancário entabulada (fl. 15) prevê exatamente tal montante.

Trago à baila precedente desta Egrégia Corte Estadual em processo análogo ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO
. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, E TARIFAS BANCÁRIAS IMPUGNADAS AFASTADA. PRECEDENTES VINCULANTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27), mas no caso concreto, as taxas pactuadas são inferiores à média de mercado para a mesma operação, e na mesma época do contrato, a não configurar abusividade. 2. A jurisprudência da Corte de Cidadania pacificou entendimento no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, como ocorre na hipótese, não refletindo ilegalidade. 3. Quanto a tarifa de cadastro, tal encargo foi objeto do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.251.331/RS e 1.255.573/RS Tema 618, de relatoria da Exma. Ministra Maria Isabel Gallotti, sob a sistema dos recursos repetitivos, que uniformizaram a jurisprudência acerca da validade da tarifa de cadastro, ante o fato de estar expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, podendo, no entanto, ser cobrada uma única vez, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, e ao que se observa do contrato foi o que ocorreu, inexistindo abusividade. 4. Em relação ao ressarcimento pela cobrança da tarifa de serviços de terceiros, em dezembro de 2018 foi fixada tese de força vinculante no julgamento do REsp 1.578.553 / SP - Tema nº 958/STJ, in verbis: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018), mas a cobrança de tal despesa foi especificada no contrato. 5. Recurso desprovido.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 012130034270, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

À luz do exposto
,
nego provimento ao apelo
,
de modo a ratificar a procedência da pretensão autoral
acrescida
s
das
razões aqui expostas,
oportunidade em que majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento)
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)